Tribunal: TJBA
Processo: 0516424-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516424-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

EMBARGADO/APELADO: TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REDA. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA. DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II – Não há omissão nem contradição em acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconhece a nulidade da convocação realizada apenas pela imprensa oficial após considerável decurso de tempo da homologação do certame, independentemente da natureza do vínculo (efetivo ou temporário), em observância aos princípios da razoabilidade e da publicidade material.

III – Inexiste contradição interna em acórdão que adota premissas logicamente compatíveis com a conclusão.

IV – Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo Interno
na
Apelação n.º 0516424-81.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, tendo como
Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR e como
Embargado
TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA